Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716272-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO AGRAVADO: EDER MENDES LOPES D E C I S Ã O PROCESSO SENTENCIADO.AGRAVO PREJUDICADO Em pesquisa processual realizada nesta data, verifiquei a existência de transação judicial firmada entre as partes que resultou na extinção do processo. Assim, julgo prejudicado o agravo. P.I. Após, arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Desembargador Relator